Tribunal: TJDFT
Processo: 0747426-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULOS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a efetivação de penhora de direitos que possui o devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário. Precedente do c. STJ.
2. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos dos veículos automotores objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.